Tribunal: TJMT
Processo: 1001248-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001248-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), FRANCISCO JOSE ALVES - CPF: 344.832.761-15 (AGRAVANTE), ALCILEIA DIAS SOARES RECLA - CPF: 052.118.005-83 (AGRAVANTE), TEMPER SUL - COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP - CNPJ: 10.287.442/0001-14 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA SEER LTDA - ME - CNPJ: 00.742.165/0001-39 (AGRAVADO), JOAO BATISTA MORAES SANTOS - CPF: 844.127.801-63 (AGRAVADO), TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE CAMARGO - CPF: 028.030.978-34 (ADVOGADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO EVIDENCIADA – QUESTÃO NÃO DECIDIDA NA DECISÃO AGRAVADA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE – REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA MEDIDA NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO AGRAVADA FUNDAMENTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1- A decisão agravada não tratou da matéria referente à ilegitimidade ativa ou vício de representação. Por mais que seja de ordem pública, cabe ao juiz de primeiro grau primeiro analisar, como comumente se faz em decisão saneadora. Se este tribunal se adentrar na matéria, estará suprimindo instância. Enquanto o juízo
a quo
puder apreciá-la, este TJ não pode.

2- Em que pese a alegada ausência de fundamentação na decisão agravada, o que se verifica é que proferida em cognição sumária, de modo que o julgador não adentra de maneira mais aprofundada nas razões expostas pelas partes, sob pena de adiantamento do próprio mérito. Ademais, apontou pontos relevantes para o indeferimento da medida, como a falta da prova da posse e da divergência da localização dos imóveis.

3- Não sendo demonstrada a posse, não se pode pleitear o deferimento de liminar para permanecer no imóvel.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022